Tribunal: TJSP
Processo: 0005525-90.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005525-90.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOÃO
BATISTA GRECCA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR
ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,
MANTIDA A R. SENTENÇA. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O
ADVOGADO, DR. JOSÉ ROBERTO CURTOLO BARBEIRO, E USOU DA
PALAVRA A EXMA. SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA, DRA. MARTHA
DE TOLEDO MACHADO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005525-90.2016.8.26.0037 -Voto no 25.191
2
Apelação Criminal no 0005525-90.2016.8.26.0037
Apelante: João Batista Grecca Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 25.191 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 387/395, cujo relatório se adota,
JOÃO BATISTA GRECA JÚNIOR foi condenado ao cumprimento de um (01)
ano de detenção, no regime aberto, e pagamento de um salário mínimo, por infração
ao art. 244, “caput”, do CP, e mais um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10)
dias-multa, no piso, por infringir o art. 304, também do Código Penal, substituída a
sanção privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade e uma
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, tendo sido absolvido da
imputação pelo art. 299 do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Deferido o
apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta, preliminarmente,
nulidade absoluta por incompetência do Juízo. Alega que os supostos fatos
praticados pelo acusado ocorreram em São José do Rio Preto, sendo incompetente,
assim, o Juízo de Araraquara. No mérito, requer, em resumo, a absolvição nos
termos do art. 386, incisos I, II, III, IV, V e VII, do CPP. Alternativamente, busca a
redução da pena e aplicação de substitutivos penais (fls. 426/481).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 505/515).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 29 de março
de 2016, por volta das 16h24min, na agência do Banco do Brasil no 8387-9 (sem
localização identificada), JOÃO BATISTA GRECA JÚNIOR, com consciência e
vontade para a realização do ilícito, fez inserir, em documento particular, declaração
falsa, vez que simulou o depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) através de
envelope em caixa eletrônico, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, consistente no pagamento de pensão alimentícia
em favor de sua filha Beatriz Melluso Greca. Consta, ainda, que, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005525-90.2016.8.26.0037 -Voto no 25.191
3
continuada, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução,
no período compreendido entre os anos de 2012 a 2015, na mesma cidade
supramencionada, o averiguado deixou de prover a subsistência de sua filha,
faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada.
Segundo a inicial acusatória, no dia 29 de outubro de
2014, Beatriz Melluso Greca, representada por sua genitora, Lívia Maria Melluso,
ajuizou ação de execução de alimentos contra seu genitor, JOÃO BATISTA
GRECA JÚNIOR, para que esse adimplisse as obrigações alimentares, em atraso,
fixadas judicialmente. Na ocasião, a exequente postulava o pagamento de pensão
relativa aos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2014, mas os documentos
juntados aos autos dão conta de que anteriormente o pagamento já não era efetuado
com regularidade. Agindo de má-fé, o averiguado, em resposta nos autos da
execução de alimentos, alegou ter efetuado o pagamento, sendo, porém, decretada
sua prisão pelos fundamentos de fls. 18/19, em 04 de maio de 2015, afastada a
justificativa, que se apurou inverossímil. Ocorre que no dia 29 de março de 2016, o
denunciado compareceu à agência do Banco do Brasil, onde inseriu uma nota de R$
2,00 (dois reais) em um envelope e o depositou no caixa eletrônico, oportunidade
em que fez registrar no sistema o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual
foi emitido o comprovante de depósito. Posteriormente, a agência bancária
comprovou que o valor inserido no dito envelope foi de apenas R$ 2,00 (dois reais),
ao invés de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, no mesmo dia, o denunciado, por
meio de seus procuradores, fez juntar aos autos de execução de alimentos (no
1012876-68.2014.8.26.0037), em trâmite na mesma comarca onde determinada sua
prisão, mencionado comprovante de depósito falso, visando a alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante e prejudicar o direito de sua filha, Beatriz Melluso
Greca, referente ao recebimento de pensão alimentícia.
Com efeito.
A preliminar arguida não procede.
Conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, a
alegada incompetência do Juízo já foi detidamente analisada.
A decisão de fls. 43/46 do apenso ressaltou que, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005525-90.2016.8.26.0037 -Voto no 25.191
4
de preclusa a exceção, pois não arguida na primeira oportunidade de manifestação
da parte, e o crime de falso tivesse sido praticado na Comarca de São José do Rio
Preto, os delitos de uso de documento falso e abandono material consumaram-se na
Comarca de Araraquara, onde inclusive tramita a ação de execução de alimentos em
desfavor do acusado.
Além disso, conforme consta nos autos, a investigação
criminal teve início na Comarca de Araraquara, onde toda a prova foi produzida.
Quanto ao mérito.
Na fase investigatória, o acusado disse que conviveu
com Livia Maria Melluso por certa de 14 anos e desse relacionamento tiveram uma
filha, Beatriz Meluso Greca, atualmente com 19 anos de idade. Afirmou que paga
pensão alimentícia, mas em algumas ocasiões atrasou porque sua vida financeira
estava difícil. Sobre o depósito/pagamento tratado nos autos, esclareceu que tinha
vários a serem feitos e preencheu diversos envelopes, colocando dinheiro em cada
um deles. Por um lapso, o valor depositado para a sua filha foi errado. Admitiu que
existiam atrasos nos pagamentos. Asseverou, ainda, que jamais abandonou sua filha
“à própria sorte”, pois paga pensão alimentícia (fls. 89/90). Em juízo, optou pelo
silêncio (cf. CD).
Beatriz Melluso Greca, filha do acusado, sob o
contraditório, relatou que desde quando foi acordado o pagamento de pensão
alimentícia seu pai nunca pagou corretamente, somente o fazendo quando havia
expedição de mandado de prisão contra ele. Esclareceu que no último processo ele
juntou aos autos um comprovante de depósito alimentar no valor de R$ 2.000,00,
correspondente à dívida (cf. fls. 24), contudo, recebeu a informação do Banco de que
ele havia depositado apenas a quantia de R$ 2,00 (cf. fls. 108). Afirmou que desde a
separação de seus pais ele não se interessou em visitá-la (cf. CD).
Lívia Maria Melluso, genitora de Beatriz, corroborou
os relatos dela. Acrescentou que o acusado nunca pagou a pensão alimentícia
acordada e desde 2009 sempre precisou executar valores em atraso (cf. CD).
As testemunhas de defesa nada acrescentaram para o
deslinde da ação (cf. CD).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005525-90.2016.8.26.0037 -Voto no 25.191
5
Nesse contexto, tanto as provas testemunhais quanto as
documentais (fls. 21/22, 25/30) confirmam o abandono a que o acusado relegou sua
filha, cuja responsabilidade de sustento ficou a cargo da genitora, sua ex-
compaheira.
De igual modo, o acusado, fazendo uso de documento
particular, cujo teor falseou, quis alterar a verdade dos fatos com o objetivo de livrar-
se do pagamento imediato de valor devido a título de pensão alimentícia.
Caracterizado, está, portando, o uso de documento falso.
Em relação às penas, tem-se que para ambos os delitos
foram fixadas e concretizadas no mínimo legal, com imposição do regime aberto e,
ainda, aplicação de restritivas de direitos, restando inócuo, portanto, os pedidos
alternativos da defesa nesse sentido.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, AFASTO A
PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator